Tribunal: TJES
Processo: 0000068-12.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000068-12.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
ABANDONO DE CAUSA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL.

DES
ÍDIA DA EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda.

1
)
Hipótese em que, ao contrário do que alega a apelante, a sua intimação pessoal devidamente realizada, com a devida advertência de que a ausência de manifestação importaria em abandono de causa dessa forma, o silêncio do banco autor demonstra precisamente o seu desinteresse no prosseguimento deste feito. Dessa forma, tem-se que o procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil foi devidamente observado pelo sentenciante.

3
)
Muito embora o novo Código de Processo Civil realmente consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pela instituição financeira não são idôneos a suprir a desídia do exequente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em face da respeitável sentença (fl. 97) proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Anchieta, que, nos autos de
ação
monitória
proposta pelo ora recorrente, reconheceu o abandono de causa e, assim, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento legal no artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (fls. 100/107), a instituição financeira requer a anulação da sentença e, consequentemente, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que:
(i)
o artigo 458, §1
o
, do Código de Processo Civil estabelece que a extinção do feito em virtude do abandono de causa somente poderá ser procedida após corridos 5 (cinco) dias da intimação pessoal do autor, no entanto, no caso dos autos, não foi determinada a intimação pessoal do demandante;
(ii)
o abandono de causa somente se configura quando demonstrado que o autor quis deliberadamente abandonar o feito, fato este que não se verifica na hipótese; e
(iii)
a extinção prematura da presente demanda afronta o princípio da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este órgão julgador cinge-se em analisar se houve abandono de causa pelo autor, isto é, se restou configurada sua inércia para fins de aplicação do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pois bem. O procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação pessoal da parte e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente”
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.”
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

No caso dos autos, ao receber a petição inicial, o juízo de piso determinou a citação dos requeridos, por mandado, para o pagamento dos valores descritos na exordial no prazo de 15 (quinze) dias.

No entanto, em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de entrega do mandado de citação aos requeridos (fl. 59, 61, 63, 69, 70, 81, 84), a instituição financeira autora requereu a realização de pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de que fossem localizados outros possíveis endereços dos executados (fl. 86), pedido este que foi prontamente deferido pelo magistrado
a quo
à fl. 88.

Na sequência, em 05 de junho de 2020, foram juntados aos autos os resultados da pesquisa no sistema BACENJUD e RANAJUD (fls 89/91). No entanto, após 1 (um) da juntada dos referidos resultados, o juízo de piso, ao constatar que a instituição financeira não havia ainda se manifestado, determinou a intimação pessoal do requerente para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de que a ausência de manifestação importaria em abandono de causa (fl. 93).

Em 06 de agosto de 2021, conforme consta em aviso de recebimento à fl. 94, a instituição financeira foi devida e regularmente
intimada
pessoalmente

da determinação descrita no parágrafo anterior, contudo, quedou-se inerte.

Por conseguinte, em 16 de fevereiro de 2022, o magistrado
a quo
determinou novamente a intimação da autora, mas agora na pessoa de seu advogado, para que impulsionasse o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, §1
o
, do Código de Processo Civil, entretanto, novamente, a parte requerente quedou-se inerte.

Em seguimento, o juízo da primeira instância sentenciou o feito à fl. 97, reconhecendo o abandono da causa e, por consequência, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, verifica-se na hipótese que, ao contrário do que alega a apelante, foi devidamente realizada a sua intimação pessoal no juízo de primeiro grau para diligenciar o prosseguimento do feito, com a devida advertência de que a ausência de manifestação importaria em abandono de causa (fl. 93), dessa forma, o silêncio do banco autor demonstra precisamente o seu desinteresse no prosseguimento deste feito; assim, tem-se que o procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil foi devidamente observado pelo sentenciante.

Não fosse o bastante, a instituição financeira apelante traz diversos princípios do Direito Processual Civil para justificar o prosseguimento da execução. Nessa esteira, assevera que o órgão jurisdicional deve sempre buscar o julgamento de mérito, evitando ao máximo a prolação de sentenças terminativas, razão pela qual não deve extinguir o presente feito, sobretudo em razão dos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

Entretanto, muito embora o Código de Processo Civil consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pelo banco apelante não são idôneos a suprir a desídia do exequente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada, por exemplo, a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
negar
-
lhe
provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o preceito contido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na sentença objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________